Tribunal: TJBA
Processo: 8000187-58.2023.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000187-58.2023.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
MATHEUS BARBOSA GUEDES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA À DEFENSORIA PÚBLICA E AO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SANTA RITA DE CÁSSIA , e, que, nos autos da AÇÃO DE DEMARCAÇÃO/DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES ajuizada por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO
, julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação direta de defensor dativo e a fixação de seus honorários sem prévia intimação da Defensoria Pública e do Estado; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado ao pagamento dos honorários fixados em tais circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever constitucional do Estado de prestar assistência jurídica gratuita (CF, art. 5º, LXXIV) pressupõe a observância das normas legais que regulam a nomeação de defensor dativo, especialmente nos casos em que há Defensoria Pública instalada.

4. Nos termos da Lei nº 1.060/50, é imprescindível que, antes da nomeação de advogado dativo, o juiz intime a Defensoria Pública para indicar profissional apto ao patrocínio da causa; somente após a inércia desse órgão é que se admite a nomeação pela OAB ou, em último caso, pelo próprio juiz.

5. A nomeação direta de defensor dativo e a fixação de honorários sem a intimação da Defensoria e sem a ciência do Estado ferem o contraditório e o devido processo legal, especialmente por implicar em obrigação pecuniária sem oportunizar manifestação da parte interessada.

6. A ausência de justificativa plausível para a nomeação direta torna indevida a condenação do Estado ao pagamento dos honorários, sendo necessária a exclusão dessa condenação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido, para reformar a sentença recorrida e excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado dativo, por ausência de contraditório e de regular procedimento de nomeação.

Tese de julgamento:

1. A nomeação de defensor dativo em processos cíveis exige a prévia intimação da Defensoria Pública e, se for o caso, da OAB, conforme previsto na Lei nº 1.060/50.

2. É nula a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo quando não observadas as formalidades legais relativas à sua nomeação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 487, I; Lei nº 1.060/50, arts. 5º, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000187-58.2023.8.05.0224
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DEFENSOR DATIVO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06